Tribunal: TJPA
Processo: 0008639-60.2016.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL ? ESTUPROS DE MENORES DE 12 ANOS DE IDADE ? NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS ? RÉU TIO DAS CINCO VÍTIMAS - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. O próprio modus operandi do réu demonstra sua ciência quanto à ilicitude de sua conduta. Trauma psicológico ocasionado às vítimas. Delito praticado no interior da residência do réu e no interior da residência de uma das vítimas. O réu, mediante mais de uma ação, praticou cinco crimes contra cinco vítimas, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas em que haja ocorrido, a teor do disposto no art. 69 do CP. Afastada a pretensão de reconhecimento de crime continuado. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00086396020168140008
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: C. M. B. C. (ADVOGADO: MAURICIO PIRES RODRIGUES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 217- A DO CÓDIGO PENAL - ESTUPROS DE MENORES DE 12 ANOS DE IDADE - NEGATIVA DE AUTORIA AFASTADA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RÉU TIO DAS CINCO VÍTIMAS - CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. A palavra da vítima, em sede de crimes contra a liberdade sexual, é de vital importância e só pode ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a inverdade de suas declarações. O próprio
modus operandi
do réu demonstra sua ciência quanto à ilicitude de sua conduta. Trauma psicológico ocasionado às vítimas. Delito praticado no interior da residência do réu e no interior da residência de uma das vítimas. O réu, mediante mais de uma ação, praticou cinco crimes contra cinco vítimas, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas em que haja ocorrido, a teor do disposto no art. 69 do CP. Afastada a pretensão de reconhecimento de crime continuado. Sentença mantida. Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 16 de novembro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00086396020168140008
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: C. M. B. C. (ADVOGADO: MAURICIO PIRES RODRIGUES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLAUDIO MARCIO BARREIROS DA COSTA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, por cinco vezes, contra cinco vítimas vulneráveis, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 53 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿Nos últimos três anos, o acusado CLAUDIO MARCIO DA COSTA praticou atos libidinosos com suas sobrinhas ANA PAULA COSTA NASCIMENTO, SAMILLY SILVA BARROS, EDUARD CURSINO DO NASCIMENTO e CHRISTIELLY SOUZA NASCIMENTO, cujas idades variavam entre 3 e 9 anos de idade, nos períodos de abusos, sendo que os fatos ocorriam no interior da residência dele, normalmente, quando elas dormiam lá. Some-se a isso, que nas apurações, restou claro que a criança BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS, em diversas oportunidades, chegou a ser assediada, em via pública, para a prática de atos libidinosos. Com efeito, apurou-se que a vítima mais jovem do acusado foi Ana Paula Costa Nascimento, que sofreu os primeiros abusos quando tinha apenas 03 anos de idade, os quais perduraram até os dias atuais, quando ela já possui cerca de 08 anos de idade. No caso dela o acusado se aproveitava da condição de tio, convidando a mesma e outras crianças para tomarem banho de piscina na residência dele, momento em que Ana Paula era levada para o banheiro e obrigada a pegar e colocar na boca o ¿pinto¿ (pênis) do mesmo. Em outras ocasiões, quando Ana Paula dormia na residência do acusado, ele também entrava no quarto, durante a noite e despia essa vítima, bem como ficava acariciando as partes íntimas da mesma. Outrossim, o acusado abusou ainda de Samilly Silva Barros e Eduarda Cursino Nascimento, respectivamente, com 08 e 06 anos de idade, pois se aproveitou das ocasiões em que essas vítimas dormiram na residência dele - em razão de serem suas sobrinhas - para despi-las e passar as mãos nas partes íntimas delas, tais como vagina e seios. Ressalte-se que os abusos contra Eduarda Cursino Nascimento se iniciaram quando ela possuía apenas 03 anos de idade!!. (...) adotou igual comportamento lascivo em relação à vítima Christielly Souza Nascimento de apenas 09 anos de idade (...). Nessa empreitada criminosa do acusado foi vítima também a adolescente beatriz Ribeiro Santos de apenas 15 anos de idade, pois era abordada em via pública e assediada a praticar atos libidinosos com ele, desde quando ela tinha 10 anos de idade, por meios de frases como: JÁ DÁ PARA FAZER UM AMOR GOSTOSO¿. (...). Por fim, a empreitada criminosa do acusado só não prosseguiu, em razão de uma denúncia anônima, datada de 21/02/2016, relativa aos abusos contra a criança Ana Paula (...).¿
(sic)

Denúncia recebida em 10.08.2016, fl. 52.

Aduz o Apelante que não praticou atos libidinosos contra as supostas vítimas, especialmente quanto a Ana Paula Costa Nascimento, Beatriz Ribeiro dos Santos e Eduarda Cursino Nascimento. Alega que os depoimentos estão repletos de contradições e não há prova material dos delitos. Pretende sua absolvição ou, em caso de condenação, que sejam aplicadas as regras do crime continuado, aplicando-se uma das penas, aumentada de 1/6 até 2/3.

Contrarrazões às fls. 229-232.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém,14 de setembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00086396020168140008
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: C. M. B. C. (ADVOGADO: MAURICIO PIRES RODRIGUES)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADELIO MENDES DOS SANTOS
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por CLAUDIO MARCIO BARREIROS DA COSTA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, por cinco vezes, contra cinco vítimas vulneráveis, em concurso material de crimes, na forma do art. 69 do CP, fixando-lhe a pena de 53 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão em regime fechado.

Narra a peça acusatória que:
¿Nos últimos três anos, o acusado CLAUDIO MARCIO DA COSTA praticou atos libidinosos com suas sobrinhas ANA PAULA COSTA NASCIMENTO, SAMILLY SILVA BARROS, EDUARD CURSINO DO NASCIMENTO e CHRISTIELLY SOUZA NASCIMENTO, cujas idades variavam entre 3 e 9 anos de idade, nos períodos de abusos, sendo que os fatos ocorriam no interior da residência dele, normalmente, quando elas dormiam lá. Some-se a isso, que nas apurações, restou claro que a criança BEATRIZ RIBEIRO DOS SANTOS, em diversas oportunidades, chegou a ser assediada, em via pública, para a prática de atos libidinosos. Com efeito, apurou-se que a vítima mais jovem do acusado foi Ana Paula Costa Nascimento, que sofreu os primeiros abusos quando tinha apenas 03 anos de idade, os quais perduraram até os dias atuais, quando ela já possui cerca de 08 anos de idade. No caso dela o acusado se aproveitava da condição de tio, convidando a mesma e outras crianças para tomarem banho de piscina na residência dele, momento em que Ana Paula era levada para o banheiro e obrigada a pegar e colocar na boca o ¿pinto¿ (pênis) do mesmo. Em outras ocasiões, quando Ana Paula dormia na residência do acusado, ele também entrava no quarto, durante a noite e despia essa vítima, bem como ficava acariciando as partes íntimas da mesma. Outrossim, o acusado abusou ainda de Samilly Silva Barros e Eduarda Cursino Nascimento, respectivamente, com 08 e 06 anos de idade, pois se aproveitou das ocasiões em que essas vítimas dormiram na residência dele - em razão de serem suas sobrinhas - para despi-las e passar as mãos nas partes íntimas delas, tais como vagina e seios. Ressalte-se que os abusos contra Eduarda Cursino Nascimento se iniciaram quando ela possuía apenas 03 anos de idade!!. (...) adotou igual comportamento lascivo em relação à vítima Christielly Souza Nascimento de apenas 09 anos de idade (...). Nessa empreitada criminosa do acusado foi vítima também a adolescente beatriz Ribeiro Santos de apenas 15 anos de idade, pois era abordada em via pública e assediada a praticar atos libidinosos com ele, desde quando ela tinha 10 anos de idade, por meios de frases como: JÁ DÁ PARA FAZER UM AMOR GOSTOSO¿. (...). Por fim, a empreitada criminosa do acusado só não prosseguiu, em razão de uma denúncia anônima, datada de 21/02/2016, relativa aos abusos contra a criança Ana Paula (...).¿
(sic)

Aduz o Apelante que não praticou atos libidinosos contra as supostas vítimas, especialmente quanto a Ana Paula Costa Nascimento, Beatriz Ribeiro dos Santos e Eduarda Cursino Nascimento. Alega que os depoimentos estão repletos de contradições e não há prova material dos delitos. Pretende sua absolvição ou, em caso de condenação, que sejam aplicadas as regras do crime continuado, aplicando-se uma das penas aumentada de 1/6 até 2/3.

A materialidade e autoria dos delitos restaram comprovadas diante dos relatos das vítimas perante o Setor de Serviço Social da Delegacia especializada no atendimento à mulher de Barcarena, fls. 11-23, bem como diante dos Relatórios de Escuta da vítima A. P. C. N., fl. 32, perante o Conselho Tutelar.

Ressalto que os atos libidinosos praticados pelo réu, tais como `passar as mãos pelo corpo e nas partes íntimas das vítimas, não deixam vestígios. Sendo assim, os exames periciais não poderiam atestar a prática dos abusos perpetrados pelo réu. Entretanto, a palavra das vítimas é suficiente para o édito condenatório, eis que firmes e claras ao mencionar a forma, o local e a autoria dos atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Assim, vejamos.

A vítima
Christielly
, fl. 123 - mídia, afirmou que: ¿dormiu por três vezes na residência do acusado e dormia na mesma cama com uma de suas primas e por isso o réu nunca conseguiu ter relação sexual com ela; que na primeira vez que dormiu lá o réu entrou no seu quarto de madrugada e retirou seu short e acariciou suas partes íntimas; que na segunda vez o réu agiu da mesma forma e ainda passava as mãos nas suas pernas; (...) que sabia que sua prima Ana Paula também era vítima de seu tio.¿

A vítima
Samilly
afirmou também em juízo que: ¿quando dormiu na residência de seu tio, ele passou as mãos em suas partes íntimas; que sua prima Ana Paula também era abusada; que viu quando o tio levou sua prima Ana Paula para outro quarto à noite para praticar atos libidinosos com ela.¿

A vítima
Beatriz
declarou em juízo que: ¿o réu também é seu tio e ele sempre mexia com ela e sua irmã quando iam tomar banho; que ele sempre a abraçava de forma estranha, maliciosa; que quando ficava sozinha em casa, o tio entrava à força lá; que uma vez ele chegou a se despir e deitar na cama de sua mãe, só saindo quando a vítima afirmou que contaria tudo para sua mãe; (...) que uma vez viu o tio entrando na casa da Ana Paula e mostrando suas partes íntimas para ela, tirando a roupa e passando a acariciá-la.¿

A vítima
Ana Paula
, apesar das declarações feitas perante a Assistente Social da Delegacia da Mulher, negou os fatos em juízo, afirmando que não se recordava de nada. Porém, as outras vítimas relataram com detalhes os abusos sofridos por ela e presenciado pelas demais.

A testemunha
Silair Diene Cursino da Costa
(genitora de Eduarda e Joyce Cristina Cursino de Abreu) afirmou em juízo que tomou conhecimento dos abusos sofridos por sua sobrinha Samilly quando esta foi passar férias em sua residência e lhe contou sobre os abusos sofridos por ela suas primas, dizendo que certa vez acordou no meio da noite e viu o réu passando a mão em Eduarda (filha de Silair). Declarou que sua filha Eduarda lhe confirmou o fato e foi surpreendido pela outra filha Joycce que revelou que também foi vítima do réu quando era mais nova.

A testemunha
Joyce
afirmou em juízo, fl. 144 - mídia, que: ¿(...) quando tinha uns sete ou oito anos lembra de ter dormido de pijama e acordado com o acusado acariciando sua vagina.¿

O réu negou os fatos, afirmando ter sido vítima de uma mentira e que após romper seu relacionamento extraconjugal com Silair, esta prometeu vingança e estaria persuadindo as sobrinhas a incriminá-lo.

Ressalto que os depoimentos das vítimas em juízo são harmônicos e relatam de forma bastante clara e com riqueza de detalhes os atos libidinosos praticados pelo réu e ainda, estão em consonância com as declarações anteriormente prestadas perante o Setor de Serviço Social da DEAM de Barcarena, fls. 11-24.

Ademais, as afirmações do réu não encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução processual, sendo suas alegações isoladas e fantasiosas.

Desta forma, tenho que os depoimentos das vítimas são suficientes para sustentar o decreto condenatório, eis que em harmonia com as demais provas acostadas aos autos.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"
nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixam quaisquer vestígios, devendo, todavia, guardar consonância com as demais provas coligidas nos autos
" (AgRg no REsp 1346774/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 18/12/2012).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VUNERÁVEL.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I -
A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. Precedentes.
II - Tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova da autoria e materialidade hábeis a configurar o crime previsto no art. 217-A do Código Penal, rever tal conclusão exigiria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, o que não é viável na via especial, a teor da Súmula 7/STJ. III - Agravo Regimental improvido. (STJ - Julgamento: 17.12.2-13 - Publicação: 03.02.2014 - AgRg no AREsp 355041 DF 2013/0210883-1 Ministra: Regina Helena Costa) (destaquei)

Diante disto, tenho como comprovadas a materialidade e autoria dos delitos, razão pela qual afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Passo ao exame da dosimetria das penas.

Primeiramente, afasto a pretensão do recorrente quanto à aplicação das regras do crime continuado, aplicando-se uma das penas aumentada de 1/6 até 2/3.

¿O artigo 71 do Código Penal nos fornece, portanto, os requisitos indispensáveis à caracterização do crime continuado ou da continuidade delitiva, que se constituem na prática de mais de uma ação ou omissão, tendo como resultado dois ou mais crimes da mesma espécie, que pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, os crimes subsequentes devem ser havidos como continuação do primeiro, o que conduzirá à aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, aumentadas de 1/6 até 2/3, ou a aplicação da mais graves das penas, se diversas, aumentada de 1/6 até 2/3, ou, ainda, nos crimes dolosos contra vítimas diferentes, cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, a aplicação da pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a aplicação da mais grave das penas, se diversas, aumentadas em quaisquer hipóteses até o triplo." (SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).
"1. A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente, sendo necessário, para o seu reconhecimento, a presença de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e
modus operandi
) e
subjetivo (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro
. 2. A teoria objetivo-subjetiva é a adotada pelo Código Penal, em especial porque o artigo 71,
caput
, dispõe que, além das condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes (requisitos objetivos),
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, de modo a diferenciar o agente que comete delitos em contexto de continuidade delitiva
, punido com menos rigor, do criminoso habitual ou contumaz." (TJDF- ACÓRDÃO 1222103, 07207158920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, Data de Julgamento: 5/12/2019.) (destaquei)

Importante destacar que a continuidade delitiva exige que os crimes subsequentes sejam tidos como continuação do primeiro: exige-se que as ações subsequentes devam ser tidas como desdobramento lógico da primeira, demonstrando a existência de unidade de desígnios.
In casu
, não há a unidade de desígnios, o que verifico é que o réu tinha a intenção de praticar os cinco delitos contra as cinco vítimas diferentes e não apenas um delito de forma continuada, não podendo os crimes subsequentes ser considerados como desdobramentos do primeiro. Desta forma, afasto a pretensão do recorrente.

Por sua vez, restou caracterizado o concurso formal, eis que o réu, mediante mais de uma ação, praticou cinco crimes, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas em que haja ocorrido, a teor do disposto no art. 69 do CP.

A pena base atribuída para cada delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) cometido contra as cinco vítimas foi de 10 anos, 7 meses e 15 dias, considerando três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, as quais mantenho diante da fundamentação adequada e valoração proporcional de cada uma delas. As demais circunstâncias mantenho como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de modificar tal entendimento, bem como diante da ausência de recurso da acusação e da proibição à
reformatio in pejus
.

Sendo assim, mantenho a cumulação das penas atribuídas ao réu por cada um dos delitos de estupro de vulnerável cometido contra as vítimas, totalizando 53 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, eis que para cada estupro (foram cinco) lhe foi atribuída a pena de 10 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 16 de novembro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator